Tribunal: TJDFT
Processo: 0001484-50.2015.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. OMISSÃO DE SOCORRO. ERRO MÉDICO. CULPA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABORTO CULPOSO. INEXISTÊNCIA. CONDUTA ATÍPICA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

1.Muito embora esta Relatoria não tenha o mesmo zelo com a classificação de delitos na fase de julgamentos antecipados, isto é, quando do oferecimento da Denúncia, e sim, com a avaliação mínima de culpa no sentido de ser deferido ou não o processamento da ação; mas, não existindo dúvidas de que a morte do feto foi na fase intrauterina, antes de ser iniciado o trabalho de parto pela vítima, afastada está a hipótese de investigação de crime de homicídio por inadequação do objeto jurídico tutelado, ponto de vista do Julgador do Conhecimento que tem apoio na doutrina e, na jurisprudência do TJDFT.

3. Recurso Ministerial desprovido.